Tribunal: TJDFT
Processo: 0727836-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727836-68.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEIDE CORDEIRO DE MATOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CLEIDE CORDEIRO DE MATOS contra a sentença de ID 32572785 que, nos autos da ação de exibição de contas c/c exibição de documentos, pedido liminar de tutela de urgência e indenização por danos materiais e morais proposta em face de BRB BANCO DE BRASILIA S/A e CARTÃO BRB S/A, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, condenando a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do CPC. Em suas razões (ID 32572789), a apelante sustenta, inicialmente, que, apesar de ser servidora pública aposentada, não tem saldo disponível em conta corrente para arcar com as custas e despesas processuais, mormente em virtude da ocorrência de fraude em sua conta. Reforça que o presente caso não se trata de endividamento espontâneo, mas de descontos de valores de empréstimos que não foram por ela contratados. Ressalta que o banco vem descontando todo seu salário, zerando sua conta mês a mês. Pugna seja deferido o benefício da gratuidade judiciária. É o relato do necessário. DECIDO. Quanto ao pedido de gratuidade judiciária reiterado por ocasião da interposição do presente recurso de apelação, cumpre destacar que a autora teve o benefício revogado por decisão na origem (ID 32572720), que foi mantida em sede de agravo de instrumento (ID 32572765) em agosto de 2020. Como é sabido, o pedido de gratuidade judiciária pode ser formulado a qualquer tempo (art. 99, do CPC). Cumpre asseverar que eventual deferimento do beneplácito novamente requerido nesta fase processual ensejaria tão somente efeitos prospectivos, ou seja, não teria o condão de retroagir para afastar a condenação ao pagamento dos encargos processuais já fixada. Em se tratando de pedido novamente formulado em sede recursal, cumpre ao relator apreciar o requerimento, nos termos do §7o, do art. 99, do CPC. Na espécie, considerando ser relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, o benefício da gratuidade não deve ser concedido, já que a apelante não demonstrou a alteração de sua situação econômica desde a revogação da gratuidade pelo Juízo de origem, não sendo possível concluir estar a recorrente enquadrada no que dispõe a legislação pertinente. Da análise detida dos autos, verifica-se que a autora colacionou declaração de hipossuficiência (ID 32572791), extratos de conta corrente relativos aos meses de janeiro de 2015 a março de 2019, bem como setembro de 2019 (IDs 32572792, 32572794 a 32572797, 32572799, 32572804 a 32572806), contrato de empréstimo (ID 32572793), extrato de conta poupança referente a outubro de 2019 (ID 32572807), fichas financeiras de 2015 a 2019 (IDs 32572800, 32572813 a 32572816), fichas de risco do cliente emitidas em 2018 (IDs 32572801 e 32572802), histórico de empréstimos (ID 32572803), comprovantes de aposentadoria (IDs 32572808 e 32572810), faturas de cartão de crédito de novembro e dezembro de 2018 (ID 32572812), contracheque de janeiro de 2020 (ID 32572817) e declaração de imposto de renda - exercício 2019 (ID 32572818). Nota-se, no contracheque apresentado, que a apelante é terapeuta ocupacional aposentada da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com rendimentos brutos de R$ 9.786,85 que, após os descontos obrigatórios e relacionados a empréstimos, perfazem o líquido de R$ 7.090,91 (ID 32572817). Em que pesem as alegações da apelante, não se verifica nos autos juntada de documentação que demonstre a alteração de sua situação econômica desde a revogação do benefício (IDs 32572720 e 32572765). Não houve a apresentação, por exemplo, da sua última declaração de imposto de renda, de demonstrativos de extratos bancários dos últimos três meses ou quaisquer despesas que porventura pudessem justificar a alegada hipossuficiência. Sendo assim, com base no que consta nos autos, não é possível afirmar que a apelante está impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Em consequência, INTIME-SE a autora/apelante para, no prazo de 05 dias úteis, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora